Tribunal: TJDFT
Processo: 0728886-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENALIDADE. SUSPENSÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO FRACIONADO. APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não existir ilegalidade na atuação da Administração Pública por não haver embasamento legal para que a reprimenda seja interrompida, em casos de licença médica.

2. Na origem, autora, ora recorrente, ajuizou ação ordinária com pedido de tutela de urgência. Narrou que é servidora da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que no mês de junho de 2021 respondeu a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que resultou na sua suspensão do trabalho por 60 (sessenta) dias. Pontuou que por conta do desgaste causado pelo processo disciplinar, desenvolveu um problema cardíaco que a impediu de cumprir a suspensão disciplinar de forma ininterrupta ante os atestados médicos apresentados. Aduziu que em 2022 foi chamada na direção da escola em que trabalhava e foi informada de que o cumprimento da medida disciplinar não era válido, pois não se deu de forma contínua, devido ao fracionamento pelos períodos de atestados.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44383758). Contrarrazões apresentadas (ID 44383810).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de cumprimento fracionado da penalidade de suspensão.

5. Em suas razões recursais, a autora afirmou que em nenhum momento houve aviso da Administração ou imposição de que o cumprimento da suspensão devesse ser realizado de forma ininterrupta. Aduziu não haver essa previsão na LC 840/2011. Pontuou que se pode incorrer em bis in idem caso tenha que cumprir novamente o período de suspensão. Requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

6. O art. 200 da Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece que a suspensão é a sanção por infração disciplinar média pela qual se impõe ao servidor o afastamento compulsório do cargo efetivo, com perda da remuneração ou subsídio dos dias em que estiver afastado.

7. No exercício do cargo público distrital, a apresentação de atestado médico não importa no afastamento compulsório do cargo público e nem na perda da remuneração ou do subsídio pelo período de afastamento, conforme preceitua o caput do art. 273 da LC 840/11. Estando a servidora suspensa, sequer deveria ser apresentado, recebido e homologado atestado médico. Consta dos autos que não houve o cumprimento da penalidade de suspensão ou os respectivos descontos financeiros (Id. 44383744 – pág. 6). Eventual acolhimento da pretensão autoral ensejaria o afastamento da penalidade por via transversa. Assim, deve a recorrente cumprir a penalidade de suspensão ininterruptamente com suas implicações financeiras.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

10. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.